Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). É inviável a desclassificação do crime de homicídio doloso qualificado para o delito de homicídio culposo na hipótese em que inexiste demonstração inequívoca no sentido da ausência da assunção do risco de matar. A apreensão do veículo envolvido no atropelamento fatal da vítima deve ser mantida, enquanto interessar ao processo, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal.